Tribunal: TJDFT
Processo: 0000032-15.1995.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
D E S P A C H O Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis (já considerado o cômputo do prazo em dobro), cumprir a determinação proferida nas fls. 2684/2686 do id 8242497 e apresentar as planilhas de cálculos relativas aos cessionários DEL MAIPO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, ÁUREA FELICIANA PINHEIRO MARTINS e VIA VENETO ROUPAS LTDA. Brasília, 16 de dezembro de 2019. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto